Tribunal: TJMT
Processo: 1006699-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1006699-75.2021.8.11.0000 – Itaúba
Agravante: Cofco Brasil S.A.
Agravada: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Cofco Brasil S.A. em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer que move contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., indeferiu a tutela provisória de urgência, no sentido de suspender a cobrança no valor de R$ 39.228,27 (trinta e nove mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos), além de determinar que a empresa ré exclua o nome dos órgãos de proteção ao crédito, se abstendo de suspender o fornecimento de energia elétrica da sua Unidade Consumidora, mantendo o entendimento nas decisões integrativas.
Aduz a agravante que apesar da magistrada basear o indeferimento da tutela de urgência no argumento que não logrou a autora arrolar aos autos faturas anteriores, os documentos foram devidamente apresentados. Segue sustentando que a probabilidade do direito está explicita, uma vez que não restou comprovada a anormalidade na medição do consumo, bem como pelo fato da apuração da suposta diferença não ter sido feita de acordo com a Resolução da ANEEL n. 414/2010. Alega que o perigo de dano se mostra igualmente evidente, tendo em vista que pode ter seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito. Pugna pela concessão do efeito ativo.
No id. 100799489, a agravante noticiou a perda do objeto do recurso, ante a prolação de nova decisão pelo magistrado a quo.
Pois bem. Em virtude da alteração da decisão, verifico que o recurso perdeu o seu objeto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/2015, estando prejudicado seu seguimento.
Nelson Nery é preciso ao tratar do tema, confira:
“5. Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor, 4a ed. RT, nota 5, pg. 1072).
Posto isso, julgo prejudicado o presente recurso em razão da perda do objeto, fazendo-o com fulcro no art. 51, incisos I-B e XV, do Regimento Interno e no art. 932, inc. III, do CPC.
P. I.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator